Tribunal: TJDFT
Processo: 0720906-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por NINA BERNARDES SCHITTINI PINTO, em face à decisão da Primeira Vara de Execução e de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que rejeitou exceção de pré-executividade. Na origem, processa-se execução por quantia certa lastreada em contratos de locação e fiança ajuizada por GRAÇA – IMOBILIÁRIA LTDA. O credor incluiu NINA no polo passivo do processo forçado, em razão da sua condição de fiadora. Em sua objeção, a executada alegou nulidade da citação realizada por via postal e que teria sido enviada a endereço diverso de sua residência. Quanto ao mérito, sustentou que o contrato de locação foi firmado com termo certo e que, segundo o pactuado, eventual renovação não prescindiria de termo escrito. Ante a inexistência de documento escrito ao término do prazo contratado, a fiança teria sido extinta em 04/05/2017, posto que não há anuência da fiadora para a prorrogação. A exceção foi rejeitada, sob o pálio de que a citação foi realizada no endereço declinado pela fiadora no contrato e que ela não comunicou aos demais contratantes a mudança de domicílio. Quanto ao mérito, o juízo reconheceu a validade da fiança pelo tempo de prorrogação indefinida do contrato de locação, conforme estabelecido na lei de regência. Nas razões recursais, repristinou os fundamentos deduzidos na origem. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para acolher a exceção de pré-executividade e julgar extinta a execução em relação a si. Preparo regular sob 59401940. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Nina Bernardes Schittini Pinto apresentou objeção de pré-executividade (ID 189631564), ao argumento de que o contrato de locação que ampara esta execução foi renovado sem a sua anuência (na qualidade de fiadora) e sem celebração de instrumento escrito, em desconformidade com previsão contratual, pois não cláusula a prever a renovação automática. Assim defende que a fiança não pode ser presumida e não responde pelos débitos em relação aos quais não anuiu. Ressalta que não faz mais parte do quadro societário da da executada, WZD ENSINO DE IDIOMAS LTDA – ME, desde 03/10/2013, data do arquivada na Junta Comercial do Distrito Federal da respectiva alteração (cessão da totalidade de suas quotas a IGOR DO AMOR TEIXEIRA DANTAS). Alega, ainda, nulidade no ato citatório, que ocorreu nos termos do art. 248, §4o, do CPC, ID 161447558, mas em endereço que diz ser diverso de sua residência. O exequente rechaça os pedidos da devedora (ID 190637901). Afirma que mesmo após a saída da impugnante do quadro societário (em 03/10/2013) ainda assim ela optou por prestar fiança no contrato de locação, assinado em 05/05/2014. Explica que nos termos da cláusula décima quarta da avença, a fiança atinge o prazo de prorrogação automática do contrato de locação (art. 56 da Lei no 8.245/1991), Diz que a impugnante não o notificou para se eximir da fiança, conforme impõe o art. 835 do Código Civil, bem como entendimento petrificado na Súmula 214 do Superior Tribunal de Justiça. Esclarece que a ação de despejo (0703520- 49.2023.8.07.0001) foi ajuizada apenas contra os locatários, pois os fiadores a tanto não ostentam legitimidade passiva. Quanto à nulidade de citação, advoga que o endereço diligenciado foi o mesmo indicado no contrato de locação, não havendo falar em nulidade desse ato processual, até porque há previsão contratual (cláusula segundo, parágrafo quarto) que impõe às partes manterem seus endereços atualizados durante a relação locatícia. Nesse ponto, diz que "não foram juntados documentos que conferem a ausência de vínculo da executada com o endereço diligenciado; ou seja, se o imóvel era alugado, não fora juntado termo de rescisão contratual". Sucintamente relatados, decido. No que tange à nulidade de citação, a mandado foi cumprido com observância do art. 248, §4o, do CPC, recebido sem nenhuma ressalva no endereço informado pela própria impugnante ao celebrar o contrato de locação, no qual há cláusula expressa a impor a atualização no caso de eventuais mudanças. Desse modo, tendo o exequente informado o endereço da impugnante de conformidade com a declaração dela mesma, no contrato de locação, de rigor o reconhecimento da validade da citação, uma vez que a correspondência foi recebida sem ressalva no seu endereço, em relação ao qual não comunicou alteração ao locador. Além disso, conforme dito pelo exequente, a impugnante residia no local por força de contrato de locação por ela celebrado, mas não demonstrou a respectiva rescisão, de modo que não se desincumbiu do ônus de provar que, de fato, não tinha mais vínculo com o imóvel, o que impõe seja afastada essa alegação. Quanto ao mérito, a execução foi ajuizada para cobrar locativos e encargos vencidos a partir do dia m 05/05/2019; ou seja, depois do prazo estipulado para vigência inicial do contrato (de 05/05/2014 e término em 01/05/2017). Importante frisar que foram estipuladas duas cláusulas contratuais, uma relativa à vigência do contrato de locação e outra específica para regular o contrato acessório da fiança (ID 15726559). Nesse sentido, a cláusula primeira prevê expressamente que a locação terá vigência pelo “pelo prazo de 36 (trinta e seis) meses, com início no dia 05/05/2014 e término em 01/05/2017, podendo ser renovado pelo mesmo período mediante acordo entre as partes por escrito”(grifos não originais). Já o parágrafo primeiro da cláusula décima quarta estipula que “a garantia locatícia não terá limitação de tempo, ou seja, é prestada até a efetiva entrega das chaves pela locatária...”. Sendo assim, não merece ser acolhida a alegação de que a obrigação decorrente da fiança locatícia se limita ao prazo determinado originalmente para a vigência da locação, pois o contrato é claro no sentido de que a responsabilidade da fiadora se prolonga até a entrega das chaves, sem limitação de tempo, razão por que ela responde pelas obrigações relativas ao período no qual a locação vigorou por prazo indeterminado, por força da prorrogação legal (e não contratual, conforme se verá). Assim, embora tenha sido estabelecido no contrato que a locação teria prazo de vigência de 36 (trinta e seis) meses, é certo que expirado o lapso ajustado entre as partes, permanecendo os locatários ocupando o imóvel sem oposição do locador, a locação se presume prorrogada por prazo indeterminado, de acordo com artigo 46, § 1o, da Lei n. 8.245/1991, segundo a qual “Findo o prazo ajustado, se o locatário continuar na posse do imóvel alugado por mais de trinta dias sem oposição do locador, presumir-se-á prorrogada a locação por prazo indeterminado, mantidas as demais cláusulas e condições do contrato”. Ou seja, de nenhuma valia tem, nesta situação, a confecção de termo escrito para prorrogar a locação, pois isso decorreu da injunção legal. Nesse cenário, convém ponderar que, embora as partes tenham convencionado a necessidade de acordo escrito para prorrogar a vigência do contrato de locação, os locatários permaneceram no imóvel, a intuir a prorrogação de locação por prazo indeterminado por força da lei. Sobreleva frisar que a cláusula específica que regula a fiança se sobrepõe à cláusula geral da locação (que não cuida da fiança, mas, sim, e inocuamente, no caso, da relação entre o locador e os locatários), de sorte que, independentemente da prorrogação ter ocorrido tacitamente ou por escrito, a responsabilidade da fiadora permaneceu incólume, sem solução de continuidade e sem limitação de tempo, até efetiva entrega das chaves, o que está em consonância com o artigo 39 da Lei no 8.245/1991. Noutras palavras, a exigência de termo escrito para prorrogação contratual não se aplica à fiança, que foi conferida, incondicionalmente, até a restituição do imóvel ao locador, conforme cláusula específica. E mesmo a cláusula que impõe a prorrogação da vigência por termo escrito pelas partes foi superada, pois o os inquilinos permaneceram no imóvel, a atrai a aludida previsão legal, a impor a prorrogação por prazo indeterminado. Nessa linha, "No julgamento dos EREsp 566.633/CE, ficou pacificada no âmbito do STJ a admissão da prorrogação da fiança nos contratos locatícios prorrogados por prazo indeterminado, contanto que expressamente prevista no contrato (STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 1220771 SP 2017/0320997-4, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 04/05/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/05/2020) (grifo nosso). Aliás, a alteração do contrato social da pessoa jurídica locatária, para retirada da impugnante, em nada altera sua obrigação pessoal decorrente da fiança, porque são negócios jurídicos diversos. Por fim, diante das peculiaridades deste caso, os precedentes invocados pela impugnante não acodem à sua pretensão, porque estão fincados em matérias fáticas diversa Posto isso, indefiro o pedido formulado pelo executada Nina Bernardes Schittini Pinto.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes esses pressupostos. Sem adentrar ao mérito da irresignação neste exame prelibatório, verifica-se que processo já se encontra garantido pela penhora integral de numerário em conta bancária da agravante. Dessa feita, caso a execução prossiga regularmente, o próximo ato será a satisfação do credor com o levantamento do dinheiro constrito, o que acarretará inevitável perda do objeto do agravo, consolidando-se eventual prejuízo à parte. Desta forma, concede-se o efeito suspensivo e tão somente para preservar a utilidade do recurso e até julgamento pelo colegiado, juiz natural da causa. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram presentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR e para atribuir efeito suspensivo ao recurso de sorte a impedir o levantamento do numerário constrito até julgamento pela Terceira Turma Cível. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 31 de maio de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator